Tribunal: TJDFT
Processo: 0736230-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se CONDOMÍNIO PRIVÊ DO LAGO NORTE I para que se manifeste, no prazo de cinco dias, acerca da condenação por litigância de má-fé, requerida nas contrarrazões de ID 72907016 e 72907015. Após, tornem conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004